Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725445-83.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SONIA JOSE DE LIMA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Homologo a desistência dos aclaratórios de ID 72334167. Requalifique a secretaria os autos para APC, e, uma vez escoado o prazo recursal do apelado em face do acórdão de ID 72311187, certifique eventual trânsito em julgado e/ou promova as movimentações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator